Tribunal: TJES
Processo: 5001044-39.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001044-39.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SANE ENGENHARIA - EIRELI
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS
PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
– INÉRCIA
DO MUNICÍPIO EM
IMPULSIONAR O FEITO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS –

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O

c
olendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do
julgamento do R
ecurso Especial
nº 1.
120.97/SP
, submetido
à sistemática
dos recursos repetitivos,

assentou
o
entendimento
de que é cabível
a extinção da execução fiscal por abandono d
e
causa,
sendo inaplicável, na hipótese,
a Súmula nº 240 do
próprio Tribunal da Cidadania
,
quando
não opostos embargos pelo executado.

2.
Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas ocorre nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora.

3.
A regra em questão não resguarda o exequente que não promove as diligências necessárias à realização da citação do executado, portanto, não tendo sido perfectibilizada a relação processual, é plenamente possível extinguir a ação de execução fiscal por abandono da causa.

4.
A
sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida
na execução fiscal
,
sendo que inexistem
despesas processuais adiantadas pela parte adversa
que necessitam ressarcimento
.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001044-39.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SANE ENGENHARIA - EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

contra a
Sentença
ID 3730612 integrada pela Decisão ID 3730619
, proferida pela MM. da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Isabella Rossi Naumann Chaves, que extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal movida pela municipalidade em desfavor de
SANE ENGENHARIA EIRELI
, nos ditames do artigo 485, inciso III, §1º do CPC
/15
.

Nas razões recursais apresentadas em ID 3730623, em resumo, o ente público alega que:
(I)
deveria ter sido aplicad
a ao caso
a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, vez que
não foi localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis;
(ii)
o reconhecimento do abandono da causa depende de requerimento do réu (Súmula 240/STJ);
(i
ii
)
a LEF é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública, ante a propositura da Execução Fiscal, não está sujeita ao pagamento das custas e emolumentos.

Desse modo, requer que
a reforma da sentença por não observância do previsto no art. 40 da LEF e o consequente prosseguimento da execução fiscal.

P
reenchi
dos o
s requisitos d
a
admissibilidade
recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões
.

Cumpre mencionar que o artigo 485, inciso III, do CPC/15 prevê a
extinção do processo sem
resolução do mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC/15 manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de 1973.

Como é cediço, o

c
olendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do
julgamento do R
ecurso Especial
nº 1.
120.97/SP
, submetido
à sistemática
dos recursos repetitivos
,
assentou
o
entendimento
de que é cabível
a extinção da execução fiscal por abandono d
e
causa,
sendo inaplicável, na hipótese,
a Súmula nº 240 do
próprio Tribunal da Cidadania
,
quando
não opostos embargos pelo executado.

N
o
caso em tela
, após a tentativa frustrada de citação do executado pela via postal,
foi deferida a citação da empresa executada
por
carta precatória, bem como a intimação do ente público para pagamento das respectivas despesas de processamento. Determinou, ainda, o juízo de origem, na hipótese de transcurso do prazo sem o pagamento das despesas referida, a fosse renovada a intimação do Município apelante, com a ressalva de que o não recolhimento das despesas implicaria na extinção do feito por abandono da causa.

D
evidamente intimado pessoalmente, na forma estabelecida pelo artigo 183 do CPC/
15
, o
M
unicípio
apelante
não recolheu as despesas necessárias à concretização do ato de ciência pessoal d
a
executad
a

(carta precatória)
, de acordo com a certidão
ID
3730611
. Ato seguinte, foi proferida a sentença terminativa,
ora apelada
.

Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas ocorre nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora.

A regra em questão não resguarda o exequente que não promove as diligências necessárias à realização da citação do executado, portanto, não tendo sido perfectibilizada a relação processual, é plenamente possível extinguir a ação de execução fiscal por abandono da causa. Nessa linha de entendimento, destaco julgados desta colenda Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARTIGO 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INAPLICABILIDADE IN CASU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Recorrente não trouxe à baila qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no arrolado decisum, isto porque,
o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, comprovada a inércia do Exequente, quando este deixou de promover as diligências necessárias com intuito de requerer a Citação do Executado, a fim de dar prosseguimento do feito, e não tendo a execução fiscal sido embargada, configura-se escorreita a extinção do feito por abandono da causa
.
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 100160010573, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ART. 40 DA LEI 6.38/80 – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE – DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO EM QUARENTA E OITO HORAS – NATUREZA PEREMPTÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, não se aplica em hipóteses nas quais a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 267 do CPC⁄73, vigente à época dos fatos. Precedentes.
2. O lapso para impulsionamento do feito, previsto no artigo 267, § 1º, do CPC⁄73, possui natureza peremptória, de sorte que o cumprimento extemporâneo se equipara, no caso, ao próprio descumprimento da determinação judicial. Precedentes da Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Corretas, portanto, no caso, a sentença a quo e a decisão monocrática agravada que reconheceram o abandono da causa por parte do agravante. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 100160040943, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

Por outro lado, quanto à condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais, assiste-lhe razão, porquanto o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES; AC 0005342-18.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 18/04/2022).

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento
.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES; AC 0004818-21.2015.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cl
á
udia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022).

Neste caso, inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento, já que sequer houve a triangularização da relação processual.

Portanto, firme nas razões expostas
,
D
O
U

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar o capítul
o
da sentença
que
condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais e reconhecer
a sua
isenção, na forma do artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve condenação na origem e por conta do parcial provimento do apelo
1
.

É
como voto.

1
AgInt no REsp 1657511/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento tão somente para reformar o capítulo da sentença que condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais e reconhecer a sua isenção, na forma do artigo 39 da Lei nº 6.830/80.